Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM/DF. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AVE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. GRAVIDADE REDUZIDA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS AUTORES. PENALIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICADOS.
1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo a multa aplicada em razão de autuação pelo cometimento de infração ambiental, consistente na posse irregular de espécie ameaçada de extinção (papagaio verdadeiro), de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. In casu, o ato impugnado – fiscalização e aplicação de penalidades ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da degradação ambiental – é de responsabilidade exclusiva do IBRAM, entidade dotada de autonomia administrativa e personalidade jurídica própria, carecendo ao Distrito Federal pertinência subjetiva em relação a presente demanda, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
4. O artigo 499 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade da tutela específica. Considerando-se ter o pedido de conversão em perdas e danos sido formulado na primeira oportunidade de manifestação após a ciência inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não há se falar em inovação recursal, devendo o apelo ser conhecido no particular.
5. No caso, a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer – devolução do papagaio – não implica no acolhimento do pedido de conversão em perdas e danos, porquanto o afastamento da multa não retira a ilicitude da conduta, não podendo os autores se beneficiar da própria torpeza.
6. O Anexo II da CITES, utilizado pelo ente público como fundamento para classificar a ave em questão como espécie ameaçada de extinção, não trata dos animais necessariamente ameaçados de extinção, mas daqueles “[...] cujo comércio deve ser controlado a fim de evitar usos incompatíveis com sua sobrevivência”. Outrossim, a Portaria n.o 444/2014, do Ministério do Meio Ambiente, não elenca na “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção” o papagaio verdadeiro (amazona aestiva).
7. In casu, considerando tratar-se de espécie não ameaçada de extinção, mantida sob guarda doméstica sem sinais de maus tratos ou destinação ao comércio, reinserida em seu habitat natural – o que denota a reduzida gravidade do fato –, e considerando a ausência de precedentes e a situação econômica dos autores, justificam o afastamento da sanção aplicada, nos termos do §4o do artigo 24 do Decreto Federal n.o 6.514/2008 e do §2o do artigo 29 da Lei n.o 9.605/98.
8. O acolhimento do pedido de afastamento da penalidade prejudica a análise da preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e do pleito voltado à conversão da multa em prestação de serviços comunitários. Do mesmo modo, a sucumbência exclusiva do réu prejudica a análise do pedido de majoração dos honorários de sucumbência em seu favor.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.